Tribunal: TJES
Processo: 0003525-95.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003525-95.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003525-95.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, GEOVANA DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ré e deu parcial provimento ao apelo do corréu para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, redimensionando a sanção. Os embargantes sustentam omissão quanto à licitude da busca domiciliar, à valoração da prova testemunhal dos policiais e à necessidade de distinção de precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há vício de omissão no acórdão referente à legalidade do ingresso policial no domicílio dos réus; (ii) verificar se ocorreu omissão na análise da suficiência das provas para a condenação da corré; e (iii) avaliar se a insurgência visa unicamente à reapreciação do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar ocorreu de forma legal, respaldado por fundadas razões e estado de flagrante delito de crime permanente, constatado após a visualização do acusado armado em via pública e sua posterior fuga para o interior do imóvel, além da pendência de mandado de prisão em seu desfavor por crime de homicídio. 4. A manutenção do decreto condenatório da ré baseou-se em elementos probatórios objetivos e idôneos, como o contrato de locação residencial em seu nome, a união estável mantida com o corréu e a localização de vultosa quantidade de drogas (aproximadamente 20 kg de maconha, cocaína e crack) e materiais balísticos em locais de uso comum da moradia. 5. O depoimento de policiais militares prestado sob o crivo do contraditório judicial constitui meio de prova dotado de plena validade jurídica, não estando o órgão julgador obrigado a refutar cada argumento defensivo de forma minuciosa ou realizar distinção de precedentes quando a fundamentação adotada for logicamente incompatível com as teses apresentadas. 6. A inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no corpo do acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração, evidenciando-se o descabimento da utilização desta via processual para a mera reforma do entendimento do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos para manter integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando fundado em fundadas razões e em flagrante de crime permanente, dispensando mandado judicial prévio.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de provas quando o julgado apresentar fundamentação idônea e coerente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 619

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003525-95.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, GEOVANA DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
e
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal que, por unanimidade, conheceu dos recursos de apelação, negou provimento ao apelo de GEOVANA DOS SANTOS COSTA e deu parcial provimento ao recurso de MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, com redimensionamento da reprimenda.

Nas razões recursais, o embargante MARCOS ALEXSSANDER alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não apreciou adequadamente as teses de ilicitude da busca domiciliar, supervalorização da palavra dos policiais e ausência de
distinguishing
quanto aos precedentes colacionados.

Por sua vez, a embargante GEOVANA DOS SANTOS COSTA aponta omissão relativa à suficiência probatória, sob o argumento de que a condenação se amparou em testemunhos indiretos atribuídos a vizinhos não identificados.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Conforme se extrai do caderno processual, os embargantes foram condenados em primeira instância pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para a traficância, com causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo
.

Para a exata compreensão da controvérsia, importa detalhar o cenário fático delineado na instrução criminal.

No dia 06 de novembro de 2023, por volta das 10h07min, na Rua Luiz de Camões, nº 1944, Bairro Interlagos, em Linhares, guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento tático motivada por informes acerca da localização de indivíduo conhecido como "Alex" ou "Grandão", contra quem pendia mandado de prisão por homicídios ocorridos no Bairro Shell
.

Ao passarem em frente ao imóvel, os policiais visualizaram o acusado Marcos Alexssander ostentando volume na cintura semelhante a arma de fogo
.

Ao notar a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga para o interior da residência, cujo portão estava aberto
.

A equipe policial realizou cerco tático com apoio de outras viaturas e de Delegado da Polícia Civil
.

Diante do anúncio da presença policial no quintal, o acusado gritou do interior da casa que "havia perdido e que estava armado", autorizando a entrada dos militares
.

No interior da residência, sobre a cama do casal, foram arrecadadas duas pistolas 9mm municiadas
.

O próprio sentenciado indicou o local de armazenamento de vultosa quantidade de entorpecentes
.

No armário do banheiro e demais cômodos de acesso comum, localizou-se expressivo arsenal ilícito
: 26 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 20 kg da substância, além de tablete de cocaína pesando 330g, tablete de crack pesando 585g, e diversas porções fracionadas das mesmas espécies de drogas
.

Também restaram apreendidos R$ 6.545,00 em espécie, duas balanças de precisão, cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico, materiais de embalagem, coletes balísticos, placas balísticas, corta-fio e fita para embalo
.

No local, foi presa em flagrante a corré Geovana dos Santos Costa, locatária do imóvel e companheira do acusado
.

Pois bem. A análise das insurgências revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada
.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a preliminar de nulidade da busca domiciliar
. Ao contrário do que se sustenta, r
estou consignado que a atuação policial foi respaldada por fundadas razões e justa causa, consistentes no mandado de prisão aberto, na visualização do réu armado na via pública e na posterior fuga para o interior da casa, caracterizando flagrante delito de crime permanente
.

O ingresso não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de confirmação visual e factual da atividade criminosa em curso, atendendo aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal
(
Tema 280
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal -
Recurso Extraordinário 603.616/RO
).

A alegação de omissão no tocante à valoração probatória de Geovana dos Santos também não subsiste, uma vez que o
édito condenatório não se amparou exclusivamente em relatos indiretos colhidos com vizinhos
.
A convicção colegiada baseou-se em elementos objetivos incontestáveis, quais sejam: o contrato de locação do imóvel em nome da ré, a convivência estável com o corréu no local, e o armazenamento de quase 20 kg de entorpecentes, armas e coletes em áreas de livre circulação comum dos moradores
.
Tais circunstâncias evidenciam a ciência e a adesão dolosa à estrutura logística montada para a narcotraficância, tornando inverossímil a tese defensiva de desconhecimento
.

Ademais, o depoimento do policial militar prestado sob contraditório judicial constitui meio de prova idôneo, harmonizado com o restante do acervo material arrecadado
.
O órgão julgador não fica adstrito a rebater individualmente cada argumento ou realizar
distinguishing
minudente quando a fundamentação adotada se mostra logicamente incompatível com as teses defensivas
.

Deste modo, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, visto que o artigo 619 do Código de Processo Penal veda a utilização da via recursal para a mera reapreciação do mérito
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conhece-se do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o acórdão combatido
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.